Tribunal: TJMT
Processo: 0003707-49.2018.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003707-49.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENILSON PIVETA - CPF: 630.207.501-72 (APELADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EXPRESSO ARAPUTANGA LTDA - CNPJ: 24.706.426/0001-23 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 050.665.141-04 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 050.665.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – ABASTECIMENTO DE FROTA – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DO EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EXPRESSO ARAPUTANGA LTDA visando reformar a sentença de Id. 162394178 proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Monitória - nº 1000059-10.2019.8.11.0038, movida por DENILSON PIVETA, rejeitou os embargos apresentados e, julgou procedente para condenar a parte apelante ao pagamento do valor deduzido na inicial. Ainda, condenou a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões de Id. 162394183, a parte apelante, em síntese, defende a iliquidez do título objeto da presente monitória, ante a ausência de assinatura da parte ré, ora apelante, requisito da respectiva ação.

Assevera que as notas promissórias foram assinadas por funcionária que não tinha autorização e nem poderes para assinar o título de crédito.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Contrarrazões devidamente apresentadas em Id. 162394186, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte recorrida propôs a presente demanda objetivando receber da recorrente a quantia atualizada de R$ 75.361,11 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis mil e onze centavos), fundada nas notas promissórias emitidas e notas fiscais, referente os abastecimentos de combustível realizados pela recorrente, assinados pela Sra. Kezia Batista de Assis, que à época desempenhava a função de secretaria.

A apelante contestou as assinaturas, asseverando que as notas promissórias foram assinadas por quem não detinha autorização e poderes para o ato.

O Juízo de origem rejeitou os embargos apresentados e julgou procedentes os pedidos vestidos na inicial. Eis o motivo de irresignação da parte recorrente.

Pois bem.

A Ação Monitória tem o escopo tornar mais célere o processamento de ações de cobrança de dívidas quando exista qualquer tipo de documento escrito.

Preceitua o artigo 700 do CPC:

"A ação monitória compete pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

A inovação trazida no artigo 700 do CPC, prima pela aplicação da justiça e pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos cidadãos, de uma maneira mais célere e precisa.

Pela análise do contexto probatório, tenho que a presunção milita a favor do credor, que está de posse do comprovante da obrigação.

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória, atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

Com relação à tese de que o título objeto da presente monitória é ilíquido, ao contrário do suscitado, entendo que os documentos apresentado na presente cobrança através dos Id. 238686683 - fls. 15 e ss., assenhoram-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudo liquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) (grifo nosso)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Ora, o débito perseguido pela parte autora da Ação Monitória, está instruído com as Notas Fiscais e assinatura da preposta nas Notas Promissórias.

Ademais, as notas fiscais que acompanham a inicial demonstram o efetivo fornecimento do combustível, bem como o débito atualizado, portanto, apto a demonstrar a liquidez da dívida.

Lado outro, foi deferido o pedido de prova emprestada da ação monitória de número 1000059-10.2019.8.11.0038, ocasião em que a preposta da recorrente confirmou que realizava o recebimento e assinatura das notas, consoante muito bem delineado pelo Juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Todavia, as provas contidas nos autos de número 1000059-10.2019.8.11.0038 (id. 50855959) corroboram com assertiva autoral no sentido de que as partes mantinham uma relação comercial continua e duradoura, bem como era hábil que uma funcionária da parte requerida receber as notas, com a vigilância e/ou anuência do sócio/diretor executivo.

Késia Batista de Assis Silva, secretária da época e quem assinava as notas, declarou em Juízo que:

“[...] teve vínculo empregatício com a requerida, na função de secretária, do ano de 2013 a 2017; recebia notas fiscais; a requerida mantinha relação comercial com o requerente; recebia os relatórios/documentos do posto acerca do consumo de combustível, assinava e devolvia ao requerente; o requerido presenciava ela assinar documentos; o requerido tinha o costume de ser adimplente com as obrigações financeiras [...]”.

Uma vez demonstrado que os valores das notas fiscais que acompanham as notas promissórias correspondem a vendas do produto fornecido pela parte requerente à parte requerida, o que é corroborado pelo próprio depoimento pessoal deste, não há mácula alguma a ser obstada à cambiaridade dos títulos, porquanto, a se tratar de ação de conhecimento, o contexto probatório como um todo deve ser analisado.”

Desta feita, não há que se falar em nulidade, pois caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NOTAS FISCAIS E TROCA DE E-MAILS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PACTO – OBRA INACABADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica (e-mail) é ato bilateral, possuindo natureza contratual, haja vista demonstrar a vontade das partes em prol de um objetivo comum, motivo pelo qual se enquadra como prova escrita sem força probatória, estando apto a embasar ação monitória. Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.
Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC.”
(N.U 0030907-37.2009.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor. 3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.”

(N.U 1000165-07.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTAS FISCAIS – FALTA DE ASSINATURA DO DEVEDOR – TROCA DE E-MAIL – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO
–
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR MONITÓRIA
– SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
A realização de negócio jurídico por troca de correspondência eletrônica é ato bilateral, possui natureza contratual pelo encontro receptício de vontades com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar ou extinguir direitos, portanto, serve como prova escrita sem força probatória apta a instruir ação monitória.”
(N.U 0001004-13.2007.8.11.0045, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 23/08/2012)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025